Tribunal: TJDFT
Processo: 0026696-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deixou de fixar honorários sucumbenciais em demanda cujo valor da causa foi irrisório (R$ 1.000,00). O embargante sustenta a existência de omissão e requer a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, em caso positivo, determinar o critério adequado para sua estipulação, considerando o baixo valor da causa e a regra da apreciação equitativa prevista no CPC.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta omissão ao não fixar honorários sucumbenciais, descumprindo o disposto no art. 85 do CPC, que impõe a condenação do vencido ao pagamento da verba honorária ao advogado da parte vencedora.
4. Nos casos em que o proveito econômico da demanda é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, o CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, § 8o.
5. A inclusão do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no 14.365/2022 estabelece diretriz para a fixação equitativa da verba honorária, recomendando a observância dos valores sugeridos pelo Conselho Seccional da OAB ou do limite mínimo de 10% do § 2o, aplicando-se o que for maior.
6. No entanto, tal dispositivo tem natureza orientativa, e sua aplicação deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a demanda não envolver alta complexidade ou esforço excepcional do advogado.
7. Considerando o trâmite do processo, a quantidade de recursos interpostos e a natureza da causa, a fixação da verba honorária no valor de R$ 5.000,00 revela-se adequada, proporcional e suficiente para atender aos critérios legais.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e fixar os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1936484, 0743389-19.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 17/10/2024, publicado no DJe em 11/11/2024.
Acórdão 1959778, 0701620-64.2024.8.07.0011, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, publicado no DJe em 10/02/2025.